Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737047-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANABELLE MOTA SIQUEIRA ROCHA AGRAVADO: P.M.2 DE OLIVEIRA EDUCACAO INFANTIL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Anabelle Mota Siqueira Rocha pretende obter a reforma da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante reitera os mesmos argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento. Afirma que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Pede a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo interno, a fim de conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Intimada a agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, esta interpôs Recurso Especial (ID no 69925982 - págs. 1/4). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, a decisão proferida pelo Relator pode ser impugnada via agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, conforme previsto no art. 1.021, do CPC. No caso, a decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita foi publicada em 12/09/2024 (ID no 63890714), tendo sido confirmada pelo acórdão de ID no 67102684 - págs. 1/5, em 09/12/2024. Resta claro, portanto, o não cabimento do presente recurso, porquanto interposto a destempo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A tempestividade é requisito extrínseco processual que deve ser cumprido, sob pena de preclusão. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não os impugna, especificamente (art. 1.021, § 1o, do CPC). 3. Agravo Interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC”. (Acórdão 1424890, 07378877320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise da admissibilidade do Recurso Especial. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator